Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734963-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA LOURES PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA LOURDES PINHEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação pelo procedimento comum (processo n. 0754247-35.2021.8.07.0016), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada para assegurar a participação da agravante nas demais fases do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal para provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que sua nota atual alcança 60,43 (sessenta inteiros e quarenta e três centésimos) pontos e a nota de corte está em 64,06 (sessenta e quatro inteiros e seis centésimos). Alega que, após a divulgação do gabarito definitivo, verificou que várias questões continham erro crasso e estavam em descompasso com o edital e com a Lei de Concursos do Distrito Federal. Por fim, transcreve o enunciado e a resposta de uma das questões que alega estar eivada de erro grosseiro (ID 30356034). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja assegurada sua participação nas demais fases do certame. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (ID 106141022). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. A controvérsia recursal consiste em determinar se constitui medida adequada assegurar a participação da agravante nas demais fases do certame. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal. Na parte que interessa, mencione-se trecho da decisão agravada: “No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituir a banca do concurso, sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. (...) Contudo, no caso concreto, não há probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar, tendo em vista que somente após maior incursão probatória será possível aferir se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. (...) Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência.” (ID 30356035). O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria, no julgamento do RE 632.853 com repercussão geral (tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).” - grifou-se. No mesmo sentido, citem-se precedentes deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (...) PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. (...) Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021.) - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INSURGÊNCIA CONTRA OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. I - Ausente a probabilidade do direito, uma vez que o Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora do Concurso quanto aos critérios de conveniência e oportunidade da elaboração e correção de questões de prova objetiva. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1172634, 07001108820198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019.)” - grifou-se. Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. No presente caso, em sede de cognição sumária, apenas com base nos documentos acostados aos autos, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração da correção da prova objetiva. Em outras palavras, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator